Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. GÁS GLP. CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida por fornecimento de gás GLP, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. A utilização do produto, ainda que não exigido pagamento imediato, assegura o recebimento da contraprestação pecuniária, porquanto vedado o enriquecimento sem causa.
3. Recurso não provido.